Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ICMS/DIFAL. DECISÃO LIMINAR EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EFEITOS ESTENDIDOS. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A decisão liminar proferida pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 foi posteriormente ampliada para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.
2. Nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória.
3. Recurso conhecido e não provido.